Tribunal: TJES
Processo: 5000098-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000098-03.2020.8.08.0000;

AGTE(S): WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA;

AGDO(S): HERMES CHAVES PINHEIRO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE PAGAMENTO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AGRAVADO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA.
RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Autor da demanda, ora Recorrido, embasou o seu pedido de tutela antecipada aduzindo que
“o perigo de dano se consubstancia nos prejuízos causados em seu automóvel, uma vez que vem passando por sérias dificuldades, pois está há mais de 60 (sessenta) dias sem poder utilizar seu veículo, e sem nenhuma garantia de reparação”
(id 370592 – pg. 07), alegações estas que se mostram genéricas e desprovidas de qualquer comprovação, posto que a parte sustenta apenas estar passando por dificuldades, mas não especifica quais seriam elas. Ademais, acrescenta de forma vaga e singela que está impossibilitado de utilizar o veículo e sem garantias de que o mesmo será reparado, não detalhando, contudo, o suposto risco dos Requeridos não suportarem eventual condenação ao final da demanda.

2. Inexistindo qualquer demonstração no sentido de que o veículo abalroado da parte Agravada estava sendo utilizado, por exemplo, como ferramenta para obtenção da sua fonte de renda, ou que, hipoteticamente, era utilizado para o auxílio no transporte de pessoa portadora de doença na família ou situações congêneres, entende-se que não está demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em favor do Recorrido, podendo o mesmo,
a priori,
aguardar o curso da instrução processual no Juízo de origem, onde serão apuradas em cognição exauriente as eventuais responsabilidades dos demais envolvidos no sinistro ocorrido.

3. Registra-se que o Agravado sustentou na sua petição inicial que
“sopesando-se a situação precária e delicada da parte autora e o impacto financeiro dos requeridos, não há como não preponderar a necessidade da primeira,
ainda que os responsáveis não possam reaver os valores pagos em caso de revogação da decisão antecipatória
”
(id 370592 – pg. 07 – não existe grifo no original)
,
circunstância que demonstra o risco de irreversibilidade da medida, diante da precariedade financeira informada pelo Recorrido, sendo recomendado, também sob este aspecto, o afastamento da medida liminar deferida no Juízo de origem.

4. Recurso provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 29 de junho de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000098-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA
AGRAVADO: HERMES CHAVES PINHEIRO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000098-03.2020.8.08.0000;

AGTE(S): WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA;

AGDO(S): HERMES CHAVES PINHEIRO;

RELATOR:
DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 370596, proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, movida por
HERMES CHAVES PINHEIRO
, a qual deferiu o pedido de medida liminar formulado, determinando que os Requeridos, solidariamente, paguem ao Autor, ora Agravado, o valor da reparação de seu veículo, no patamar de R$ 4.349,76 (quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (id. 370583), o Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar deferida, porquanto inexiste qualquer elemento da tutela de urgência nos autos, não se encontrando presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que não está demonstrado nos documentos probatórios que o veículo abalroado da referida parte era indispensável para a sua subsistência, tanto para a vida pessoal quanto profissional, ou seja, o fato do Recorrido não estar com o seu carro reparado em nada lhe cria prejuízo passível de reparação imediata.

No id nº 372853 consta decisão deferindo o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no id nº 406933, oportunidade em que postulou o desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 02 de abril de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000098-03.2020.8.08.0000;

AGTE(S): WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA;

AGDO(S): HERMES CHAVES PINHEIRO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 370596, proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, movida por
HERMES CHAVES PINHEIRO
, a qual deferiu o pedido de medida liminar formulado, determinando que os Requeridos, solidariamente, paguem ao Autor, ora Agravado, o valor da reparação de seu veículo, no patamar de R$ 4.349,76 (quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (id. 370583), o Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar deferida, porquanto inexiste qualquer elemento da tutela de urgência nos autos, não se encontrando presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que não está demonstrado nos documentos probatórios que o veículo abalroado da referida parte era indispensável para a sua subsistência, tanto para a vida pessoal quanto profissional, ou seja, o fato do Recorrido não estar com o seu carro reparado em nada lhe cria prejuízo passível de reparação imediata.

No id nº 372853 consta decisão deferindo o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no id nº 406933, oportunidade em que postulou o desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 04 de junho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000098-03.2020.8.08.0000;

AGTE(S): WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA;

AGDO(S): HERMES CHAVES PINHEIRO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 370596, proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, movida por
HERMES CHAVES PINHEIRO
, a qual deferiu o pedido de medida liminar formulado, determinando que os Requeridos, solidariamente, paguem ao Autor, ora Agravado, o valor da reparação de seu veículo, no patamar de R$ 4.349,76 (quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (id. 370583), o Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar deferida, porquanto inexiste qualquer elemento da tutela de urgência nos autos, não se encontrando presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que não está demonstrado nos documentos probatórios que o veículo abalroado da referida parte era indispensável para a sua subsistência, tanto para a vida pessoal quanto profissional, ou seja, o fato do Recorrido não estar com o seu carro reparado em nada lhe cria prejuízo passível de reparação imediata.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o apelo interposto comporta provimento.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão que deferiu o pleito liminar deduzido nos autos de origem, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“Alega a parte autora que no dia 21/10/2019 envolveu-se em um acidente, ocasionado pelas rés, que gerou diversos danos em seu veículo. Todavia, mesmo contatando o sr. Wilkes (réu que dirigia o veículo que ocasionou o acidente), nada foi resolvido. Desta forma, busca o autor a tutela de forma antecipada para determinar que os réus ressarçam o dano a ele causado.

Comprovou a autora os requisitos indispensáveis para concessão da tutela de urgência antecipatória, eis que bastante plausíveis seus argumentos, já que, prima facie, constato que o autor sofreu um acidente automobilístico que foi causado pelas rés, bem como verifico que no documento à fl. 25, que foi confeccionado pela própria seguradora, restou demonstrado todos os danos causados ao veículo e o valor do conserto.

Ademais, no Boletim de Urgência às fls. 26/30 há foi informado que devido a uma batida ocorrida entre outros veículos, o automóvel Siena chocou-se contra o automóvel Ford/Focus, que, por consequência, atingiu o veículo VW/Apollo (veículo do autor). Tenho que esta informação, em conhecimento sumário, atesta que o autor não foi responsável pelo acidente. E, tendo o Boletim de Urgência presunção iuris tantum, há de entender-se que existe plausibilidade nas alegações autorais.

O perigo da demora consubstancia-se no fato de o autor ficar sem o seu veículo, ou seja, seu meio de locomoção, pois, o acidente ocorreu há mais de 2 meses sem que nenhuma providência tenha sido tomada por parte das rés para que o autor seja ressarcido.

Logo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência e determino a parte ré, solidariamente, paguem ao autor o valor de reparação de seu veículo (R$4.349,76).

Acrescente-se, contudo, que o deferimento da tutela pleiteada não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular tramite do feito”.

Pois bem. Ao analisar a questão ora debatida, verifico, através de um juízo de cognição sumária, próprio deste expediente recursal, que o Autor da demanda, ora Recorrido, embasou o seu pedido de tutela antecipada aduzindo que
“o perigo de dano se consubstancia nos prejuízos causados em seu automóvel, uma vez que vem passando por sérias dificuldades, pois está há mais de 60 (sessenta) dias sem poder utilizar seu veículo, e sem nenhuma garantia de reparação”
(id 370592 – pg. 07), alegações estas que se mostram genéricas e desprovidas de qualquer comprovação, posto que a parte sustenta apenas estar passando por dificuldades, mas não especifica quais seriam elas. Ademais, acrescenta de forma vaga e singela que está impossibilitado de utilizar o veículo e sem garantias de que o mesmo será reparado, não detalhando, contudo, o suposto risco dos Requeridos não suportarem eventual condenação ao final da demanda.

Nesse contexto, inexistindo qualquer demonstração no sentido de que o veículo abalroado da parte Agravada estava sendo utilizado, por exemplo, como ferramenta para obtenção da sua fonte de renda, ou que, hipoteticamente, era utilizado para o auxílio no transporte de pessoa portadora de doença na família ou situações congêneres, entendo que não está demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em favor do Recorrido, podendo o mesmo,
a priori,
aguardar o curso da instrução processual no Juízo de origem, onde serão apuradas em cognição exauriente as eventuais responsabilidades dos demais envolvidos no sinistro ocorrido, tendo o próprio Magistrado
a quo
consignado na sua decisão que a
“aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular tramite do feito”.

Por fim, registro que o Agravado sustentou na sua petição inicial que
“sopesando-se a situação precária e delicada da parte autora e o impacto financeiro dos requeridos, não há como não preponderar a necessidade da primeira,
ainda que os responsáveis não possam reaver os valores pagos em caso de revogação da decisão antecipatória
”
(id 370592 – pg. 07 – não existe grifo no original)
,
circunstância que demonstra o risco de irreversibilidade da medida, diante da precariedade financeira informada pelo Recorrido, sendo recomendado, também sob este aspecto, o afastamento da medida liminar deferida no Juízo de origem.

Nesse sentido, em situação semelhante:

49719419 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTCO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PELO AGRAVANTE DE VALOR CORRESPONDENTE À METADE DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE DAS AGRAVADAS, A SER POSTERIORMENTE LEVANTADO POR ELAS. ART. 300, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. 1. - As agravadas requereram em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículo que ajuizaram contra o agravado que fosse determinado liminarmente ao réu que depositasse o valor que despenderam com tratamentos médicos, a ser por elas levantado, o que foi deferido pelo Juízo a quo, que, contudo, limitou o valor a ser depositado à metade das despesas médicas comprovadas. 2. - Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o segundo de tais requisitos não está evidenciado porque as autoras admitem que os tratamentos médicos dos quais necessitaram já foram por elas custeados. Além disso,
se houver depósito de dinheiro pelo réu e levantamento pelas autoras do valor depositado restará configurada situação de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, levando-se em conta a precariedade das situações econômico-financeiras das agravadas, por elas mesmas declarada, hipótese em que a tutela de urgência de natureza antecipada não deve ser concedida
(CPC, art. 300, §3º). 3. - Recurso provido. (TJES; AI 0016089-38.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 21/03/2017; DJES 31/03/2017)

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a determinação de pagamento, de forma solidária, do valor da reparação do veículo do Agravado, no patamar de R$ 4.349,76 (quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)..

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000098-03.2020.8.08.0000;

AGTE(S): WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA;

AGDO(S): HERMES CHAVES PINHEIRO;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE PAGAMENTO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AGRAVADO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA.
RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Autor da demanda, ora Recorrido, embasou o seu pedido de tutela antecipada aduzindo que
“o perigo de dano se consubstancia nos prejuízos causados em seu automóvel, uma vez que vem passando por sérias dificuldades, pois está há mais de 60 (sessenta) dias sem poder utilizar seu veículo, e sem nenhuma garantia de reparação”
(id 370592 – pg. 07), alegações estas que se mostram genéricas e desprovidas de qualquer comprovação, posto que a parte sustenta apenas estar passando por dificuldades, mas não especifica quais seriam elas. Ademais, acrescenta de forma vaga e singela que está impossibilitado de utilizar o veículo e sem garantias de que o mesmo será reparado, não detalhando, contudo, o suposto risco dos Requeridos não suportarem eventual condenação ao final da demanda.

2. Inexistindo qualquer demonstração no sentido de que o veículo abalroado da parte Agravada estava sendo utilizado, por exemplo, como ferramenta para obtenção da sua fonte de renda, ou que, hipoteticamente, era utilizado para o auxílio no transporte de pessoa portadora de doença na família ou situações congêneres, entende-se que não está demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação em favor do Recorrido, podendo o mesmo,
a priori,
aguardar o curso da instrução processual no Juízo de origem, onde serão apuradas em cognição exauriente as eventuais responsabilidades dos demais envolvidos no sinistro ocorrido.

3. Registra-se que o Agravado sustentou na sua petição inicial que
“sopesando-se a situação precária e delicada da parte autora e o impacto financeiro dos requeridos, não há como não preponderar a necessidade da primeira,
ainda que os responsáveis não possam reaver os valores pagos em caso de revogação da decisão antecipatória
”
(id 370592 – pg. 07 – não existe grifo no original)
,
circunstância que demonstra o risco de irreversibilidade da medida, diante da precariedade financeira informada pelo Recorrido, sendo recomendado, também sob este aspecto, o afastamento da medida liminar deferida no Juízo de origem.

4. Recurso provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONHECIDO O RECURSO DE WELLINGTON LUIZ DE CASTRO BRAGA E PROVIDO.